Tribunal: TJBA
Processo: 8068778-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068778-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

AGRAVADO: ASSIOLE ALVES TEIXEIRA

Advogado(s)
:
SANDRA REGINA XAVIER DOURADO SILVA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. PRECLUSÃO TEMPORAL. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO QUE MAJORA MULTA. ATO MERAMENTE ACESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
SEGURANÇA JURÍDICA E CELERIDADE PROCESSUAL. CONHECIMENTO E NEGATIVA DE PROVIMENTO.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Palavras-chave:
Agravos (interno e de instrumento); Tutela de urgência; Astreintes; Preclusão temporal; Majoração de multa; Rediscussão de obrigação preclusa; Tempestividade recursal; Segurança jurídica; Celeridade processual; Decisão monocrática; Inadmissibilidade recursal; Art. 1.003, § 5º, CPC; Art. 931, CPC; Jurisprudência consolidada; Direito intertemporal; Vedação à reabertura de prazo.

Síntese:
Discussão sobre a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que apenas majorou multa diária anteriormente fixada por descumprimento de ordem liminar. Alegação de tempestividade afastada ante preclusão quanto à decisão original. Reconhecimento da natureza acessória do novo decisum. Aplicação do princípio da segurança jurídica e da preclusão temporal.

Resultado:
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Processo nº 8068778-31.2024.8.05.0000
Ano da decisão: 2025
Precedentes citados: CPC, art. 1.003, § 5º; Súmula STJ nº 410 (analógica)

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por intempestividade. O Agravo de Instrumento visava impugnar decisão de 2024 que majorou multa diária imposta por descumprimento de tutela de urgência deferida em 2020, em ação ordinária proposta por ASSIOLE ALVES TEIXEIRA. A decisão originária (2020) determinou o restabelecimento de fornecimento de energia elétrica e fixou multa de R$ 500,00/dia. Nova decisão (2024) majorou a multa para R$ 5.000,00/dia. A recorrente interpôs o recurso apenas em 11/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é tempestivo o Agravo de Instrumento interposto contra decisão que apenas majorou a multa diária por descumprimento de obrigação de fazer, já imposta e não impugnada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de 2020, que fixou a obrigação de fazer e a multa, não foi objeto de recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal.

A decisão de 2024, embora formalmente nova, não reabre o prazo para impugnação da obrigação principal, por ter caráter acessório. A jurisprudência é firme no sentido de que a majoração das astreintes, sem modificação substancial da obrigação principal, não enseja novo marco recursal. A pretensão da Agravante viola os princípios da preclusão e da segurança jurídica, além de comprometer a celeridade processual. A decisão monocrática aplicou corretamente o art. 1.003, §5º, do CPC, ao reconhecer a intempestividade do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A preclusão temporal impede a rediscussão de obrigação de fazer e multa cominatória originalmente fixadas, quando não impugnadas no prazo legal."

"2. A majoração de multa diária por descumprimento não reabre o prazo recursal sobre a obrigação principal, por se tratar de ato acessório e vinculado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.003, §5º; 1.015, inc. I; 931.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso da COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada – Relatora

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA – QUARTA CÂMARA CÍVEL

MM09